Tribunal: TJDFT
Processo: 0001395-23.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSÃO DE CRÉDITO. FUNDAMENTOS NOVOS SUSCITADOS NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO NA COBRANÇA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido, a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novos fundamentos apenas em sede do apelo, para alcançar a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
3. No caso, a capitalização de juros encontra-se prevista de forma expressa na Cláusula Terceira do contrato de concessão de crédito, motivo pelo qual não se verifica a alegada ilegalidade na sua cobrança.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.